Tribunal: STF
Processo: ARE 1596007
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

A agravante alega, em suma, que:

O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na violação aos arts. 5º, I, 226, §5º e §7º, e 227 da Constituição Federal, bem como em ofensa à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e à Convenção sobre os Direitos da Criança, todas de natureza constitucional e convencional. O despacho denegatório, contudo, não considerou a profundidade da discussão constitucional travada, que envolve a aplicação coercitiva de medidas para garantir o cumprimento do regime de visitas, tema de relevância jurídica, social e internacional (doc. 82, p. 3).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma.

Conforme consignado, nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse sentido:

EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e de Família. Regulamentação de guarda e visita de filhos. Prevalência do interesse dos menores. Ausência do devido prequestionamento das normas constitucionais tidas como violadas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Em matéria de guarda e visita de filhos, deve ser dada prevalência aos superiores interesses das crianças. A revisão do quanto decidido pelo acórdão regional demanda o reexame de fatos e provas dos autos, insuscetível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. As normas constitucionais apontadas como violadas carecem do necessário prequestionamento, porque não foram debatidas nem ventiladas na decisão atacada. 3. As regras constantes do Decreto nº 6.949/09, que cuidam da internalização da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em nada interferem na solução dada à presente controvérsia. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.190.804 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/7/2021 — grifei). 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e de Família. Regulamentação de visitas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.193.550 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2019 — grifei). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator